Tribunal: TJES
Processo: 0001027-49.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001027-49.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. PROTOCOLO OPERACIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. TEORIA DA IMPREVISÃO. FISCALIZAÇÃO E INTERVENÇÃO DO BACEN. RISCO REGULATÓRIO ORDINÁRIO. PACTA SUNT SERVANDA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RESCISÃO POR LIQUIDAÇÃO. ÔNUS FINANCEIROS. LEI Nº 6.024/1974. ART. 18, II. INAPLICABILIDADE A CONTRATO BILATERAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO TETO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA contra sentença que, em ação ordinária proposta em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, julgou improcedentes os pedidos de suspensão/resolução, sem ônus, de Protocolo Operacional para Distribuição de Seguro Prestamista firmado em 07/02/2013 (com prazo inicial de 60 meses, run-off e posterior aditivo para 84 meses, run-off e metas comerciais), e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados, após embargos de declaração, em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fiscalização e a subsequente intervenção do BACEN nas atividades da apelante configuram fato extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão/resolução contratual por onerosidade excessiva (CC, arts. 317 e 478); (ii) estabelecer se a cláusula 12.3 do Protocolo Operacional, que prevê rescisão em caso de liquidação, implica extinção do vínculo sem ônus; (iii) determinar se é possível afastar penalidades rescisórias por aplicação analógica do art. 18, II, da Lei nº 6.024/1974.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fiscalização exercida pelo BACEN integra o regime ordinário de funcionamento das instituições financeiras e encontra fundamento direto na Lei nº 4.595/1964, de modo que constitui risco regulatório previsível em contratos de longa duração.

A intervenção e os ajustes decorrentes de atuação fiscalizatória não excedem a álea normal do negócio quando associados a descumprimento de normas regulamentares ou a gestão considerada ruinosa pelo órgão supervisor, não configurando evento extraordinário e imprevisível para fins dos arts. 317 e 478 do Código Civil.

A desoneração contratual pretendida transfere à seguradora parceira riscos operacionais e regulatórios próprios da estipulante, comprometendo o equilíbrio sinalagmático do ajuste.

A cláusula 12.3, embora autorize a rescisão em caso de liquidação, não implica, por si, exoneração de responsabilidades e de ônus financeiros previamente ajustados, prevalecendo o pacta sunt servanda no caso concreto.

A interpretação sistemática do Protocolo Operacional e de seus aditivos evidencia que metas de vendas e compensações financeiras foram previstas para preservar o equilíbrio técnico da parceria, sendo incompatível tornar inexigíveis obrigações pendentes em razão de rescisão motivada por situação liquidatária.

O art. 18, II, da Lei nº 6.024/1974 afasta cláusulas penais apenas em “contratos unilaterais”, não se aplicando ao Protocolo Operacional, que é bilateral e sinalagmático, com obrigações recíprocas (intermediação do seguro e garantia securitária com pagamento de pró-labore).

A proteção da massa patrimonial, em contratos bilaterais, não autoriza o inadimplemento de encargos livremente pactuados e considerados na precificação do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa.

Mantém-se a verba honorária sem majoração em grau recursal porque já fixada no patamar máximo de 20%, sendo vedada a superação do teto do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação fiscalizatória e interventiva do BACEN constitui risco ordinário e previsível da atividade de instituição financeira, não configurando fato extraordinário e imprevisível apto a ensejar revisão ou resolução contratual por onerosidade excessiva (CC, arts. 317 e 478).

A cláusula de rescisão por liquidação autoriza a extinção do vínculo, mas não implica isenção automática de ônus e responsabilidades financeiras assumidas no contrato.

O art. 18, II, da Lei nº 6.024/1974, por referir-se a contratos unilaterais, não se aplica a contrato bilateral e sinalagmático, sendo inviável afastar penalidades rescisórias por analogia nessa hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 317 e 478; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 489, § 1º, IV; Lei nº 4.595/1964; Lei nº 6.024/1974, art. 18, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001027-49.2020.8.08.0024

APELANTE:
DACASA CONVOLATA S/A - EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)

APELADA:
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDAA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DACASA CONVOLATA S/A EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A) em razão da sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, após sede de Embargos de Declaração, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

As partes firmaram, em 07/02/2013, o Protocolo Operacional para Distribuição de Seguro Prestamista (intermediação de seguro aos clientes da Apelada). O contrato teria prazo inicial de 60 meses mais run-off (período “pós-vigência”, após o término ou rescisão do contrato principal), com posterior aditivo que teria levado a 84 meses, mais run-off e metas comerciais relevantes de vendas (com reequilíbrio por termo aditivo de 2015).

A Apelante ajuizou a presente ação buscando a suspensão/resolução do contrato sem ônus, alegando que atuação/fiscalização do BACEN teria produzido evento extraordinário/imprevisível e onerosidade excessiva, que impedia o cumprimento do acordado.

A sentença recorrida entendeu que fiscalização do BACEN é previsível (inerente ao setor regulado) e que deveria prevalecer o
pacta sunt servanda
, não acolhendo a suspensão/resolução pretendida.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante repete as teses de aplicação da teoria da imprevisão (CC 317 e 478), rescisão automática pela cláusula 12.3 e afastamento de penalidades por aplicação analógica do art. 18 da Lei 6.024/74. Além disso, invoca boa-fé e art. 489, §1º, IV, CPC e pede a rescisão contratual sem quaisquer ônus.

Inicialmente, cumpre verificar se a fiscalização e a subsequente intervenção do Banco Central do Brasil (BACEN) nas atividades da Apelante configuram fato extraordinário e imprevisível, apto a atrair a incidência dos artigos 317 e 478 do Código Civil.

Não obstante o esforço argumentativo da Apelante, impõe-se reconhecer que a sentença de origem andou bem ao rejeitar tal tese.

Com efeito, a fiscalização exercida pelo órgão regulador é inerente e indissociável da atividade desempenhada por instituições financeiras, encontrando arrimo direto na Lei nº 4.595/1964.

O exercício do poder de polícia administrativa pelo BACEN constitui risco ordinário do setor, perfeitamente previsível no momento da celebração de contratos de longa duração, como o Protocolo Operacional para Distribuição de Seguro Prestamista.

Nesse contexto, a redução do resultado líquido da empresa ou a necessidade de cessar operações em decorrência de ajustes impostos pela autarquia federal não transcendem a álea contratual normal.

A Teoria da Imprevisão exige, para sua configuração, acontecimentos que fujam totalmente à normalidade e ao controle das partes, o que não se verifica quando o evento decorre do descumprimento de normas regulamentares ou de gestão administrativa considerada ruinosa pelo órgão fiscalizador.

À evidência, admitir a desoneração contratual por este fundamento equivaleria a transferir à seguradora parceira o ônus exclusivo pelos riscos operacionais e regulatórios da própria estipulante, em flagrante violação ao equilíbrio sinalagmático.

No que tange à invocação da cláusula 12.3 do Protocolo Operacional, que prevê a rescisão em caso de liquidação de qualquer das partes, cumpre salientar que sua incidência não conduz, necessariamente, à isenção de ônus financeiros.

Conforme bem pontuado pelo magistrado a quo na decisão de Embargos Declaratórios, a referida disposição contratual, embora autorize a extinção do vínculo, não permite que a parte se exima de suas responsabilidades sem o devido pagamento das verbas anteriormente ajustadas, in verbis:

Pois bem, a alegação de que a cláusula 12.3, “a”, do Protocolo Operacional prevê a rescisão em caso de liquidação extrajudicial, e que o art. 18, II, da Lei 6.024/74 afasta penalidades, embora sejam pontos contratuais e legais relevantes,
não autorizam a parte a se eximir de suas responsabilidades contratuais sem o devido ônus
, na medida em que a rescisão não se deu por uma condição que se enquadre nos pressupostos da Teoria da Imprevisão que justificaria a desoneração de multas.

O princípio do
pacta sunt servanda
prevalece, pois a liquidação extrajudicial, no caso concreto, foi considerada consequência de eventos previsíveis e inerentes à atividade da Apelante.

A interpretação sistemática do contrato revela que as metas de vendas e as compensações financeiras previstas nos aditivos buscavam garantir o equilíbrio técnico da parceria.

Por conseguinte, a rescisão motivada pela situação falimentar ou liquidatária da Apelante não transmuda a natureza das obrigações pendentes em obrigações inexigíveis, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da massa em detrimento da seguradora.

Por fim, a Apelante sustenta a aplicação analógica do art. 18, inciso II, da Lei nº 6.024/74, para afastar a incidência de cláusulas penais. Todavia, tal pretensão encontra óbice intransponível na própria letra da lei e na natureza jurídica do ajuste em exame.

O dispositivo legal citado é expresso ao referir-se ao não atendimento de cláusulas penais de "contratos unilaterais". No entanto, o Protocolo Operacional discutido é, nitidamente, um contrato bilateral e sinalagmático, estabelecendo obrigações recíprocas e interdependentes, a saber, a intermediação de seguros pela Apelante e a garantia securitária com o pagamento de pró-labore pela Apelada.

Não há que se falar, portanto, em aplicação analógica quando existe distinção substancial entre as figuras jurídicas.

Em contratos bilaterais, a proteção da massa patrimonial não pode servir de escudo para o inadimplemento de encargos contratuais livremente pactuados e que serviram de base para a precificação do negócio jurídico.

Desse modo, impõe-se a manutenção integral da sentença, uma vez que a pretensão autoral carece de amparo legal e contratual, não tendo sido demonstrada qualquer excepcionalidade que justificasse o afastamento das penalidades rescisórias.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que estes já foram fixados no patamar máximo de 20% (vinte por cento) pelo Juízo
a quo
, restando vedada a superação do teto estabelecido pelo art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

COM O RELATOR